Tribunal: TJBA
Processo: 8041329-64.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal

Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8041329-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal

REQUERENTE: PRISCILLA COSTA BARBOSA

Advogado(s): JOSEVAL RODRIGUES MESQUITA FILHO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

REVISÃO CRIMINAL. REQUERENTE CONDENADA PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PENA FIXADA EM 16 (DEZESSEIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO.

PLEITOS REVISIONAIS. ABSOLVIÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA REFERENTE AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS PARA A CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO DA TESE.
CADERNO PROCESSUAL QUE CONTÉM PROVA FARTA E ROBUSTA – PRODUZIDA EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PARA COMPROVAR A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVA NO QUE CONCERNE AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REVISÃO CRIMINAL QUE NÃO SE ASSEMELHA A NOVO RECURSO DE APELAÇÃO, NÃO SENDO O MEIO ADEQUADO PARA DEBATER ARGUMENTOS EFETIVAMENTE APRECIADOS NA AÇÃO PENAL. INCURSÃO MINUCIOSA E PORMENORIZADA NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE RESULTOU NA CONDENAÇÃO QUE SE MOSTRA INCABÍVEL ATRAVÉS DO PRESENTE MEIO DE IMPUGNAÇÃO.

REFORMA DA DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO QUE CARECE DE GUARIDA.
SENTENÇA OBJURGADA QUE NÃO SE REVELA TERATOLÓGICA OU MANIFESTAMENTE ILEGAL NO QUE TANGENCIA O CÁLCULO DOSIMÉTRICO. REVISÃO CRIMINAL QUE NÃO SE PRESTA A CORRIGIR INJUSTIÇAS NA DOSIMETRIA DA PENA QUANDO AUSENTE QUALQUER DAS HIPÓTESES TAXATIVAMENTE PREVISTAS PELO ART. 621 DO CPP. PRECEDENTES.

REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

1.

RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Revisão Criminal, ajuizada por Priscilla Costa Barbosa, contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Una/Ba, Dr. Felipe Remonato, que condenou a ora Requerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06).

2.

DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos autos que a ora Requerente fora flagrada, junto a seu então companheiro, em 29.04.2016, na posse de 77 (setenta e sete) “papelotes” de cocaína destinados à comercialização
. Colhe-se dos fólios, ainda, que a Autora da presente Revisional integra associação criminosa

organizada, consolidada e que baseia-se na violência para manter seu poderio na área de atuação. Ofertada e recebida de Denúncia, bem como efetuada a pertinente instrução criminal, sobreveio a sentença condenatória ora combatida. O referido
decisum
transitou em julgado ensejando a propositura da presente Ação de Revisão.

3.

PLEITOS REVISIONAIS.
Argumenta a Requerente, em apertado resumo, a inexistência de provas da prática do crime de associação para o tráfico, salientando, ademais, a necessidade de reforma na dosimetria da pena, no que concerne o delito de tráfico de drogas. Sustenta, nesse diapasão, que o cálculo dosimétrico revela-se “desproporcional e desarrazoado”, haja vista a existência de equívoco na avaliação de circunstância judicial do Art. 59 do Código Penal (conduta social). Noutro giro, aduz não haver nos fólios
“provas de que a requerente se associava para prática do tráfico.” Pugna, ao final, pela procedência da Revisão, para que seja absolvida do delito do Art. 35 da Lei de Drogas e veja reduzida a reprimenda imposta pelo crime do Art. 33 do mesmo diploma normativo.

4. PARECER MINISTERIAL.

Em judicioso Opinativo, subscrito pela Eminente Procuradora
Marly Barreto de Andrade
, o
Parquet
pugna pela improcedência da presente Ação de Revisão. Consigna o Órgão Ministerial, em resumo, que
a pretensão da Requerente consiste em
“
ressuscitar o debate sobre o mérito probatório, sem apresentar qualquer prova nova ou argumento jurídico que demonstre um vício flagrante no
decisum
”, hipótese que, em sua visão, “representa uma clara tentativa de subverter a lógica processual e de se valer da revisão como uma indevida apelação extemporânea, o que é de todo inadmissível
.”

5. REVISÃO CRIMINAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM NOVO RECURSO DE APELAÇÃO.

A jurisprudência pacífica esposada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no que concerne ao cabimento do presente meio de impugnação, prescreve que “[...] a revisão criminal não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário [...].” (AgRg no AREsp n. 2.182.189/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe de 24/4/2023).
Noutro giro, tem-se que “A revisão criminal não se presta a corrigir injustiças na dosimetria da pena quando ausente qualquer das hipóteses taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal.” (AgRg no REsp n. 2.137.130/RN, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Isto posto, considera-se,
in casu
, inviável debruçar-se, com proficiência e afinco, no acervo fático-probatório para reverter condenação transitada em julgado através de sentença regularmente motivada. Constata-se, ademais, a inexistência de prova nova que enseje redução da pena, bem como não se verifica teratologia ou manifesta ilegalidade no cálculo dosimétrico efetuado na origem. Assim sendo, o Pleito Revisional não merece albergamento, posto que dissociado de suas hipóteses de cabimento, previstas no Art. 621 e incisos, do
Codex
de Processo Penal.

6
. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos
Revisão Criminal nº 8041329-64
.2025.8.05.0000
, onde figuram como Requerente,
Priscilla Costa Barbosa
e, como
Requeri
do, o

Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento,
em
JULGAR IMPROCEDENTE
a Revisão Criminal,
pelas razões alinhadas no voto do Relator.

Salvador/BA,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11